Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida, em razão de negócios jurídicos não celebrados pelo consumidor.

2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados em decorrência dos delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa). É desnecessária, portanto, a comprovação do sofrimento experimentado pelo ofendido.

4. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado pelo consumidor, bem como das condições econômicas das partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável.

5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.